Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
1. Trata-se de paciente denunciado por incursão no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Requereu, em 18/8/2020, a revogação da prisão preventiva porque não revisada a sua necessidade no prazo de 90 (noventa) dias, eis que a última análise ocorreu em 19/5/2020. Ocorre que, nesta data, 19/8/2020, proferiu o MM. Juiz a seguinte decisão, impugnada neste writ: “Em obediência aos novos ditames legais, passo a me manifestar. Em análise dos autos, observo que não houve alteração fático-jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar expedida em desfavor dos acusados. Com efeito, as circunstâncias do crime praticado, conforme informações contidas nos autos, revelam a periculosidade em concreto dos acusados, diante do modus operandi utilizado no delito, visto que, em via pública, utilizando-se de uma faca e em concurso de agentes, a vítima foi surpreendida com golpes que a levaram à morte, sendo que a motivação, supostamente, estaria relacionada à dívida de drogas. Ademais, segundo informações registradas na decisão que decretou a prisão, os acusados são conhecidos por se envolverem em atividades criminosas na região onde o delito ocorreu. Nesse sentido, indícios apontam que o acusado DAVI, possivelmente, estaria envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes que ocorre naquela localidade. Desse modo, por permanecerem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que nortearam a decisão de ID 62095005, no que concerne à garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva dos acusados e, consequentemente, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão do acusado DAVI DA SILVA REIS. Designe-se data para a audiência de instrução processual, bem como faça as devidas intimações e comunicações”. Como se vê, atendeu o MM. Juiz ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Reavaliou e manteve, fundamentadamente, a prisão preventiva. Corretos, aliás, os fundamentos. O atraso de poucos dias na reavaliação, no caso um dia, não é passe livre automático para a soltura de acusados que demonstram periculosidade como o paciente. Como deixou claro o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca “é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)”. Na espécie, como se afere, já cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, sem repercussão o atraso de um dia na reavaliação da preventiva, bem demonstrou o magistrado a necessidade da mesma. Ademais, está cuidando o juiz de imprimir o devido andamento processual. Assim, indefiro a liminar. 2. Faça-se conclusão ao eminente relator no expediente normal. I. Brasília, 19 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Plantão Judicial